Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO E DE PRODUTO VENCIDO. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da razoabilidade e proporcionalidade do valor da indenização fixado a título de danos extrapatrimoniais em razão dos problemas de saúde sofridos pela autora pelo consumo de produto vencido exposto e comercializado pelo réu.
2. O dano moral tem funções reparatória, preventiva, pedagógica e punitiva, que devem ser observadas quando da fixação do montante indenizatório, com o escopo de prevenir novas ocorrências, ensinando-se aos sujeitos os cuidados devidos, sob pena de sujeitar-se às penalidades legais, entre elas a reparação dos danos e a punição pelos danos causados.
2.1. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. Quantum indenizatório mantido.
3. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.